Tribunal: TJDFT
Processo: 0781620-02.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. LIMITE ETÁRIO. LEI 7.479/86. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial que objetivava sua inscrição no concurso público de admissão ao Curso de Formação de Oficiais (CFOBM) do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.
2. O fato relevante. Sustenta o recorrente, que conta com 29 anos de idade, que a limitação de vinte e oito anos contida no edital e na legislação vigente configura discriminação etária, violando os princípios da razoabilidade, isonomia e proporcionalidade. Aduz que o legislador admitiu a possiblidade de ingresso até os trinta e cinco anos em determinadas categorias da carreira, o que cria uma nítida divergência normativa. Assevera que o STF consolidou a tese de que o estabelecimento de idade para inscrição em concurso público é legítimo apenas quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Alega que o atraso na publicação do edital gerou uma situação de injusta exclusão, pois contava com o limite etário pouco antes de ser publicado o normativo. Requer, ao final, seja reformada a sentença para julgar procedentes os pedidos inaugurais. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se há ilegalidade na fixação de idade limite no concurso público no qual pretende se inscrever o recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Edital no 01/2025 – CBMDF previu, como requisito para ingresso no Curso de Formação de Oficiais (CFOBM) do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, “possuir, mínimo, 18 (dezoito) anos e, no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade até a data da inscrição no concurso” (item 4.1, III, do edital de ID 77172618).
5. O Estatuto dos Bombeiros Militares do Distrito Federal (Lei no 7.479/86) em seu art. 11, §1o, I (com redação dada pela Lei. 12.086/2009), estabelece a idade de 28 anos como o limite etário máximo para matrícula em curso de formação para o Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes e o Quadro Geral de Praças Bombeiro Militares.
6. O Supremo Tribunal Federal, no enunciado da Súmula 683 do STF, considera que a exigência de limite de idade para concursos públicos só se justifica quando a natureza das atribuições do cargo requer tal restrição, conforme o artigo 7o, XXX, da Constituição Federal. No caso, as atribuições do cargo de bombeiro militar, cujas funções são essencialmente operacionais, de alto desgaste físico e com longo período de formação (ID 77172629), justifica a exigência e atende ao parâmetro da razoabilidade da exigência legal de limitação etária.
7. Convém destacar, ainda, que ao Poder Judiciário compete o controle dos atos administrativos apenas quanto ao aspecto da legalidade, não podendo o magistrado averiguar se a idade máxima instituída pelo legislador, seguida pelo edital, comporta exceções, com base no princípio da razoabilidade.
8. Nesse contexto, contando o recorrente com idade superior à máxima prevista em lei e no edital do certame, cujos critérios foram objetivamente estabelecidos, incabível sua inscrição no concurso público, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da isonomia. Precedentes TJDFT: Acórdão 889018, Acórdão 1200587. Logo, a manutenção da sentença de improcedência do pedido de inscrição no concurso público é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. Arcará o recorrente com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a cobrança em razão da gratuidade da justiça deferida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
_____________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.479/86, art. 11, §1o, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 683; TJDFT, Acórdão 889018, Rel. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 19/8/2015; Acórdão 1200587, Rel. João Luís Fischer Dias, Segunda Turma Recursal, j. 11/9/2019.